Tribunal: STJ
Processo: 5006645-48.2021.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553020 - RS (2024/0021091-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON QUEVEDO RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
JULIANA BARRENECHE - RS120638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A parte agravante alega ausência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula
182 do STJ e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atende ao
princípio da dialeticidade, ao impugnar concreta e especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
5. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, conforme entendimento da Corte
Especial do Tribunal Superior, que exige a impugnação integral da decisão que não
admite o recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial, em
afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Documento eletrônico VDA48140085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e9def282-da75-480c-8670-7b80433a8754

Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2244988 / SP, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Relator, DJe
; STJ, AgRg no HC 971942 / PE, Quinta Turma,
19/09/2023
de minha
, DJEN
.
relatoria
13/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e9def282-da75-480c-8670-7b80433a8754

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553020 - RS (2024/0021091-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON QUEVEDO RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
JULIANA BARRENECHE - RS120638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A parte agravante alega ausência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula
182 do STJ e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atende ao
princípio da dialeticidade, ao impugnar concreta e especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48140133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:57
Código de Controle do Documento: c289ee44-1379-4065-90fa-0d3c8c77b9cf

5. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, conforme entendimento da Corte
Especial do Tribunal Superior, que exige a impugnação integral da decisão que não
admite o recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial, em
afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2244988 / SP, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Relator, DJe
; STJ, AgRg no HC 971942 / PE, Quinta Turma,
19/09/2023
de minha
, DJEN
.
relatoria
13/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON QUEVEDO
RODRIGUES em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
1131-1132).
Em razões recursais, a defesa sustenta que a ausência de fundamento jurídico
para a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior. Requer o encaminhamento para o
órgão colegiado, com o provimento ao agravo regimental interposto (fls. 1137-1142).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA48140133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:57
Código de Controle do Documento: c289ee44-1379-4065-90fa-0d3c8c77b9cf

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Conforme assentado na decisão agravada, a Corte Especial desse Tribunal
Superior, em recente decisão, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o
entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJe
), providência que não foi observada pela
19/09/2023
parte recorrente.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
28/04/2025
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:57
Código de Controle do Documento: c289ee44-1379-4065-90fa-0d3c8c77b9cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0021091-2
AREsp 2.553.020 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50021558920224047106 50021697320224047106 50021896420224047106
50039537620218210037 50066454820218210037 50076665920218210037
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON QUEVEDO RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
ADVOGADA
: JULIANA BARRENECHE - RS120638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: MARCIO NEI FAGUNDES BANDEIRA
CORRÉU
: FERNANDA DAIANE FERNANDES VALLENOTTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON QUEVEDO RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
ADVOGADA
: JULIANA BARRENECHE - RS120638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224515516454805640=@
2024/0021091-2 - AREsp 2553020 Petição : 2025/0041744-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:52
Código de Controle do Documento: ECE8AD8E-C1E0-496C-948B-ED3E02D8F41A